Tribunal: STF
Processo: ARE 1523953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/06 E 329, DO CP. RECURSO DEFENSIVO, ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA; E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS), AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (RESISTÊNCIA). PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUANTO À REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DE REGIME. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Da preliminar de inépcia da denúncia: Ao contrário do que alega a combativa defesa, a denúncia aditada não se afigura inepta, pois descreve, clara e adequadamente, o agir do acusado, com relação aos injustos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.



    In casu, a exordial acusatória aditada descreveu de forma suficientemente clara as condutas praticadas pelo apelante, a cujos tipos penais se amoldam os artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e 329, do CP, não havendo de se falar em descumprimento dos requisitos contidos no artigo 41, do Código de Processo Penal.



    Além disso, a exordial acusatória preenche todos os pressupostos legais, possibilitando ao réu exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, estando a parte plenamente ciente do inteiro teor da incriminação, o que faz com que a tese defensiva não se sustente.



    Precedentes jurisprudenciais.



    Quanto à sustentada ausência de justa causa, é de se mencionar que a ação penal foi lastreada em provas concretas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.



    O professor Afrânio Jardim defende que justa causa é o “suporte probatório mínimo que deve lastrear a acusação”. Preceitua o citado autor que o suporte probatório mínimo se relaciona com indícios da autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade.



    Ora, a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida, sem a necessidade de exame valorativo de fatos e provas, quando evidenciar-se, de plano, a atipicidade do fato, a inexistência de indícios que fundamentem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verificou no caso ora analisado.



    Precedente jurisprudencial.



    Da preliminar de nulidade da revista pessoal: Igualmente, deve ser rechaçada a preliminar de nulidade da busca pessoal, por alegada ausência de fundada suspeita.



    In casu, no dia 05/07/2021, por volta das 15h, na Rua Felipe Camarão, na comunidade Neylor, servidão do meio, em Petrópolis, o acusado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,4g de cocaína, acondicionados em 21 (vinte e um) pequenos frascos de plástico incolor, e 74,4g de maconha, distribuídos em 31 invólucros de plástico filme, tipo PVC, contendo inscrições alusivas ao Comando Vermelho, conforme laudo acostado aos autos.



    Consoante se depreende dos autos, policiais do serviço reservado receberam notícias de que estava havendo tráfico de drogas na comunidade Neylor. Ao se dirigirem ao local, os agentes se depararam com o acusado, que já era conhecido da guarnição por outras passagens criminosas. Ao avistar a guarnição, o apelante imediatamente empreendeu fuga e, ao ser capturado, ofereceu resistência, socando e mordendo os agentes da lei.



    Diante dessa realidade, verifica-se que a ação policial decorreu de fundada suspeita, eis que motivada por denúncias anônimas especificadas e pela própria conduta do acusado, no momento da abordagem.



    Desse modo, no caso concreto, não se vislumbra a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, uma vez que a garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal prevê, como exceção, as hipóteses em que os agentes evidenciam a ocorrência de flagrante delito, consoante se verificou no presente caso.



    Precedentes jurisprudenciais



    Ademais, in casu, o decreto condenatório se baseou no vasto conjunto probatório existente nos autos, que foi colhido na fase inquisitorial, e contraditado em Juízo, ou, ainda, produzido em sede judicial, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Preliminares rejeitadas.



    Dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim: A materialidade e a autoria delitivas, em relação a todos os delitos, foram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos firmes depoimentos das testemunhas de acusação, aos quais corroboram as demais provas do processo - registro de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declarações, auto de apreensão, laudos de exame de material entorpecente -, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação.



    Em Juízo, as testemunhas policiais narraram em detalhes a dinâmica delituosa, inclusive a forma como o acusado foi preso em flagrante, com o material entorpecente, após policiais do serviço reservado receberem notícias de que estava havendo tráfico de drogas na comunidade Neylor.



    Esclareceram que, ao realizarem cerco no local, o acusado tentou fugir, mas foi detido, porém, ofereceu resistência, entrando em luta corporal com os agentes da lei. Em revista pessoal, as testemunhas apreenderam maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.



    Apontaram, ainda, que o recorrente é conhecido na localidade por ser integrante do Comando Vermelho, atuando na função de “vapor”. Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Disse, em resumo, que havia saído de casa para comprar pão, quando foi abordado pelo policial Borsato, que apontou a arma para ele e tentou “esculachá-lo”, devido ao seu passado. Alegou ter sido agredido pelos agentes, que forjaram o flagrante. Por fim, disse que acredita que o policial Borsato tem problemas pessoais com ele.



    A versão apresentada pelo réu é fantasiosa e restou totalmente isolada nos autos, eis que inverossímil. Ao contrário do que alega a Defesa, as provas carreadas ao longo da instrução criminal são firmes e seguras, no sentido de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.



    Com efeito, os depoimentos dos agentes da lei foram coerentes e harmoniosos entre si, descrevendo desde o recebimento das informações do serviço reservado até a prisão em flagrante do apelante, com a arrecadação do material entorpecente. Com relação ao testemunho dos policiais militares, vale trazer à colação o Enunciado nº 70 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in expressi verbis: “O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação”.



    Importa ressaltar que os Tribunais Superiores possuem entendimento segundo o qual os depoimentos das testemunhas policiais, quando em conformidade com as demais provas dos autos, são elementos idôneos a subsidiarem a formação da convicção do julgador, hipótese vislumbrada no caso em comento.



    Portanto, é inequívoco que os atos dos agentes públicos possuem presunção de legalidade e legitimidade. Ademais, não se vislumbra, no presente caso, haver motivos plausíveis para que o apelante fosse, aqui, acusado injustamente da prática dos crimes imputados na denúncia.



    A Defesa, por sua vez, não apresentou nenhuma prova que pudesse contraditar o vasto conjunto probatório produzido pelo Ministério Público, acerca da imputação quanto aos crimes apurados nos presentes autos.



    Outrossim, o contexto em que ocorreu a abordagem do réu, que foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas, somado à apreensão de maconha e cocaína, além de sua forma de acondicionamento, afastam qualquer dúvida quanto à prática do delito de tráfico pelo recorrente e à destinação mercantil do material entorpecente.



    Corroborando a prova oral produzida ao longo da instrução criminal, os laudos acostados aos autos atestaram a apreensão 8,4g de cocaína, acondicionados em 21 (vinte e um) pequenos frascos de plástico incolor, e 74,4g de maconha, distribuídos em 31 invólucros de plástico filme, tipo PVC, contendo inscrições alusivas ao Comando Vermelho, conforme laudo acostado aos autos.



    Registre-se que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessário que os agentes sejam flagrados praticando a mercancia ilícita, bastando a realização de alguma das condutas descritas no tipo penal, relacionada à traficância, como ocorreu na hipótese ora analisada.



    Assim, as circunstâncias ora apuradas não deixam dúvidas, quanto à prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, sendo certo que, ante o contexto probatório, afere-se que não se trata de mero consumo pessoal de entorpecentes.



    Noutro giro, diante do caderno probatório existente, conclui-se, indubitavelmente, que o acusado faz parte da organização criminosa Comando Vermelho, com vínculos permanentes e solidariedade de ação, não sendo crível que estivesse vendendo material entorpecente em local conhecido como ponto de venda de drogas, sem estar diretamente envolvido com a perigosa facção dominante acima citada.



    Com efeito, o crime de associação para o tráfico se configura com a união estável de dois ou mais indivíduos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei Antidrogas.



    Entendimento doutrinário.



    Destarte, para a configuração do delito não se faz necessário mensurar o tempo de atividade ilícita dos agentes, mas sim que a intenção dos criminosos seja manter uma associação duradoura, com efetiva divisão de tarefas e funções hierárquicas.



    Precedentes jurisprudenciais.



    No caso em análise, as circunstâncias fáticas delineadas revelam com clareza o ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, para a consecução de um fim comum, qual seja, a prática da mercancia ilícita, demonstrando o profundo envolvimento do réu, também, quanto à prática do delito de associação para o tráfico.



    Desse modo, o conjunto probatório é suficiente para embasar um juízo de reprovação, quanto aos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, o que torna, pois, impossível o acolhimento do pleito absolutório.



    Consigne-se que o acusado não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, além da condenação também pela prática do crime inserto no artigo 35, do mesmo Diploma Legal, verifica-se que o acusado é reincidente específico, conforme se depreende da FAC acostada aos autos.



    Quanto ao crime de resistência: Em relação ao delito de resistência, infere-se dos depoimentos judiciais dos servidores públicos que, no momento da abordagem, o apelante opôs à execução de ato legal, mediante violência, uma vez que ofereceu resistência à prisão, socando e mordendo os agentes da lei, na tentativa de fugir a qualquer custo, além de dizer que quem mandava ali era o Comando Vermelho.



    Como sabido, o crime de resistência se configura pela oposição do agente, mediante violência ou ameaça, contra a execução de ato legal, elementares que restaram devidamente comprovadas nos autos.



    Precedentes jurisprudenciais.



    Ressalte-se que a não realização de exame de corpo delito nos policiais envolvidos, por si só, não afasta a materialidade do crime de resistência imputado ao acusado, que restou comprovada por outros meios de prova, notadamente diante dos depoimentos judiciais dos agentes públicos, que foram coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer razão para desacreditar seus firmes relatos.



    Desse modo, não merece acolhimento o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, impondo-se a manutenção da condenação do apelante também em relação ao delito de resistência.



    Da dosimetria: Na primeira fase, as sanções basilares foram fixadas acima do patamar mínimo, eis que desfavoráveis a personalidade e a conduta social do acusado. Assim, as penas relativas aos crimes previstos na Lei de Drogas foram exasperadas em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e a sanção referente ao delito de resistência foi recrudescida em 7 (sete) meses.



    Nesse ponto, a meu ver, a sentença merece reparo, eis que inexistem nos autos elementos suficientes que apontem efetivamente para a existência de traços negativos na personalidade e na conduta social do acusado.



    Precedentes jurisprudenciais.



    Desse modo, afastando-se a valoração negativa dessas circunstâncias, as penas-base retornam ao patamar mínimo legal.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme FAC acostada aos autos. Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as penas intermediárias merecem reparo, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para agravar as penas.



    Na etapa derradeira, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição.



    Em sendo aplicável o disposto no artigo 69, do CP, as penas retificadas devem ser somadas, resultando em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 10 (dias) de detenção, e pagamento de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão unitária mínima.



    Incabível a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Por sua vez, no que se refere à pena de reclusão, afigura-se correta a fixação do regime fechado, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, a, e § 3º, do CP, tendo em vista a quantidade de sanção penal aplicada e as graves circunstâncias dos fatos ora apurados.



    Não é demais salientar que a pena, além de objetivar a repressão e prevenção de condutas antijurídicas, possui o caráter de ressocialização. E, na hipótese vertente, a periculosidade, o elevado grau de reprovabilidade das condutas do réu e a reincidência indicam que só serão alcançados os citados objetivos com a fixação de regime prisional mais gravoso.



    Todavia, quanto à pena de detenção, deve ser fixado o regime semiaberto, diante da reincidência do apelante, nos termos do disposto no artigo 33, caput e § 2º, b, do CP.



    PRELIMINARES AFASTADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente